Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-66.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013121-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUNIOR LIRA ESTOLANE - CPF: 042.679.611-07 (PACIENTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), JUNIOR LIRA ESTOLANE - CPF: 042.679.611-07 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRATE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF –
IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA – 2. CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA – REGISTRO CRIMINAL HÁ MAIS DE 2 ANOS – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA –
3.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– 4.

NEGATIVA DE AUTORIA – EXIGÊNCIA DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
5.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, O
RDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa em que se notícia que ele integra o polo passivo de PEP no qual cumpre pena pela autoria do crime de Tráfico de droga, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada em face da necessidade para a garantia da ordem pública;

2.
Não há como se acolher a tese de que a prisão é desnecessária porque o paciente ficou quase 2 anos sem cometer novo crime,
porque, evidente seu menoscabo com a justiça e a ineficácia de medidas mais brandas para contê-lo, já, que ao cometer o delito em questão, estava cumprindo pena em regime semiaberto.

3. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4. O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente ou sua condição de usuário de drogas, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Junior Lira Estolane
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Tangará da Serra-MT
., visando-se o relaxamento da custódia cautelar.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em
flagrante
no dia
19 de julho de 2021
, suspeito da prática do delito de
Tráfico
de droga (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), sendo, a referida prisão
convertida
em
preventiva
, no mesmo dia, por força de decisão prolatada em
audiência de custódia
no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006744-11.2021.8.11.0055.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora
não
apresentou
fundamentação idônea
para converter a prisão em flagrante em preventiva, uma vez, que na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como, que a decisão foi embasada apenas na gravidade abstrata do crime.

Assevera, outrossim, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, ostentando, pois,
predicados favoráveis
; ressaltando, além disso, que “
único incidente do paciente (PEP) já ultrapassam 02 (dois) anos
sem que nada de ilícito fosse cometido, isto porque sempre sofreu com a dependência química e
a anos é usuário de maconha e não traficante
” (sic), tanto que a quantidade de droga (maconha) apreendida é ínfima (Id. 95199451).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
em sede de plantão judiciário pelo i.
Des. Luiz Ferreira da Silva
nos termos da decisão sob Id. 95213976.

Após regular distribuição coube a mim a relatoria do
writ
(Id. 95304478).

Informações judiciais anexadas ao feito sob o Id. 101105965.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem sintetizando seu posicionamento no termos do sumário que segue (Id. 101243958):

“
HABEAS CORPUS
– Tráfico de drogas (Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) – Pedido de revogação de prisão de prisão preventiva –Improcedência – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito – Garantia da ordem pública demonstrada – Alegada presença de predicados favoráveis – Impossibilidade – Ausência de alteração fática – Carência de fundamentação na decisão – Inocorrência – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021